Tribunal: TJBA
Processo: 0542533-40.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0542533-40.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: ROMILTON DE JESUS MORAES

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve a extinção de execução fiscal de crédito tributário referente ao IPVA de 2013, no valor de R$ 8.020,12, por ausência de interesse de agir, nos termos da Resolução nº 547/2024 do CNJ e do Tema 1184 do STF. O embargante sustenta a existência de contradição no acórdão embargado, alegando violação ao art. 10 do CPC, por suposta decisão surpresa, e omissão quanto à demonstração de medidas administrativas prévias e à consolidação de débitos do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao julgar a extinção da execução fiscal, considerando a alegação de decisão surpresa e a suposta ausência de análise de elementos probatórios apresentados pelo Estado da Bahia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de Declaração possuem natureza integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, quando há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

4. O acórdão embargado analisou detalhadamente os fundamentos jurídicos e fáticos da controvérsia, fundamentando-se no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ para reconhecer a ausência de interesse de agir na execução fiscal de baixo valor.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que o julgador não está obrigado a responder individualmente a todas as alegações das partes, bastando que a decisão contenha fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia.

6. O prequestionamento implícito é garantido pelo art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins recursais, independentemente da rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no AREsp: 1443914 SP 2019/0031052-2, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, J 09/12/2019; TJBA, Embargos de Declaração nº 0001405-07.2011.8.05.0120/50000, Rel. Desª. PILAR CÉLIA TOBIO DE CLARO, p. 05/09/2020; TJBA, Embargos de Declaração nº 0525091-90.2018.8.05.0001/50000, Rel. Desª. ILONA MÁRCIA REIS, p. 11/08/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração no processo nº 0542533-40.2016.8.05.0001
, sendo Embargante
ESTADO DA BAHIA
e Embargado
ROMILTON DE JESUS MORAES.

A
cordam

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-200